Tribunal: TJMT
Processo: 1008255-49.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-04-06
Data de publicação: 2020-04-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1008255-49.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA
AGRAVADO: LEANDRO AUGUSTO SOUZA
Vistos em plantão
O pleito formulado pelo Município de Pontes e Lacerda no Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, consubstancia-se na decisão do juiz de primeiro grau que determinou ao Município de Pontes e Lacerda providenciar, às suas expensas, no prazo de vinte e quatro (24) horas, procedimento cirúrgico “de implante de tubo de drenagem no olho esquerdo necessário da moléstia da parte autora”. Considerou, ainda, que, acaso descumprida a determinação, o pagamento de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) revertido em prol do requerente, na forma do artigo 537, caput, do Código de Processo Civil, limitando-se ao patamar de R$ 30.000,00 (trinta mil reis).
O requerente pretende a atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada, ao argumento que “a Secretaria Municipal de Pontes e Lacerda resta impossibilitada de cumprir a liminar no prazo de 24 (vinte e quatro) horas determinados na decisão, uma vez que o tratamento cirúrgico de implante de tubo de drenagem no olho esquerdo em favor do Agravado é um procedimento de média/alta complexidade, sendo necessário um tempo maior para agendamento e demais procedimentos burocráticos perante os hospitais a serem cotados pelo município de Pontes e Lacerda”.
Sustenta que o magistrado, ao deferir o pedido, não possibilitou “ao município fazer prova da efetiva regulação (cadastramento) do menor, o juízo a quo deferiu a tutela provisória de urgência para obrigar o Município a fornecer, em 24 horas, o procedimento cirúrgico de implante de tudo de drenagem ocular para tratamento de glaucoma”.
Afirma, ainda, que “caso não seja concedido ao Município de Pontes e Lacerda, este ente político corre sério risco de arcar imediatamente com obrigação que não é de sua competência administrativa, bem como ter suas verbas retidas por meio de bloqueio online indevido e, muito mais grave incorrer em multa diária por não atender a decisão liminar a tempo por motivos alheios à sua competência”.
Requer seja dado provimento ao recurso de agravo de instrumento para: i) atribuir efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão do juízo de 1o grau, que concedeu a tutela provisória de urgência para que o Município de Pontes e Lacerda forneça o procedimento de cirurgia de implante de tubo de drenagem olho esquerdo; ii) ou suspender os efeitos da parte da decisão que prevê a possibilidade de bloqueio online em contas bancárias do ente político agravante e a aplicação de multa diária de R$ 1.000,00 (hum mil reais).
É o relatório.
DECIDO
Em que pese a doença que acomete a criança e o pedido ter por base cirurgia de implante de tubo de drenagem em seu olho esquerdo, com urgência, e o magistrado ter compelido o Município a realizá-la, no prazo de vinte e quatro (24) horas, sob pena de multa diária, em caso de descumprimento, em sede de cognição limitada, entendo que deve ser atribuído efeito para suspender os efeitos da decisão agravada.
A priori, destaca-se que o Município de Pontes e Lacerda foi intimado, em 5-4-2020, e o recurso de agravo de instrumento aportou, no PJE, na data de 6-4-2020, em regime de plantão judiciário.
Ao analisar, de forma perfunctória, o recurso de agravo de instrumento, evidencio fortes motivos à suspensão da decisão, com base, principalmente, no quadro de insegurança e instabilidade que a sociedade vive nesse momento, em virtude da instalação do COVID-19.
Tem-se evidenciado o risco de sobrecarga no Sistema Público de Saúde, sob ameaça de colapso em razão do avanço da COVID-19, causado pelo coronavírus e, tratativas foram realizadas na tentativa de minimizar a proliferação do vírus, tais como limitação de visitas a pacientes internados, o adiamento na realização de cirurgias eletivas e procedimentos ambulatoriais, para que as unidades de saúde possam receber pacientes que tiveram a confirmação do COVID-19 e, mais ainda, que estejam no quadro clínico de emergência.
Desse modo, em razão do exíguo prazo de vinte e quatro (24) horas para que o Município cumpra a decisão e, em fortes razões, da instalação e proliferação do coronavírus, atribuo efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão do juízo de 1o grau, que concedeu a tutela provisória de urgência para que o Município de Pontes e Lacerda forneça o procedimento cirúrgico, até ulterior análise e decisão do relator a ser distribuído o referido recurso de agravo de instrumento.
Intimem-se, com urgência.
Após, findo o plantão, à distribuição.
Cuiabá, 6 de abril de 2020.
Desembargador PAULO DA CUNHA,
Plantonista.